Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600514-11.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
27/08/2024
Número: 0600514-11.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Convenção Partidária, Dissolução de Órgão de Direção Partidária
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido de liminar nº 0600514-
11.2024.6.16.0000, impetrado pelo Diretório Municipal do Partido Cidadania de Matinhos em face da
Federação PSDB Cidadania do Estado do Paraná, no qual alega que em novembro de 2023,
convenção municipal do Partido CIDADANIA elegeu o Diretório Municipal de Matinhos, tendo a sido
a Sra Smaragda Elpis Sitis Bento (Impetrante) eleita como Presidente da agremiação no Município.
O Partido Cidadania vem desempenhando, mesmo antes da eleição do Diretório, oposição à gestão
atual da Prefeitura de Matinhos e atuando com lideranças locais na busca pela mudança da atual
gestão. Diante da composição de Federação entre o Partido CIDADANIA e o PSDB e atenta a
necessidade de composição, ainda no mesmo mês, em 27 de novembro de 2023, a Presidente do
Diretório Municipal do Cidadania enviou ao novo Presidente do PSDB municipal, Sr. Valnizete
Batista Nunes solicitando reunião para alinhar a Federação Municipal. No entanto, mesmo o
Presidente do PSDB local, Sr. Valnizete afirmando que concordava, permaneceu inerte. (...) Ocorre
que, no dia seguinte a reunião entre membros do PSDB e a Presidente do CIDADANIA, em 21 de
Julho de 2024, o Cidadania de Matinhos foi surpreendido com o registro de Colegiado Municipal da
Federação PSDB CIDADANIA com composição distinta da eleita em maio de 2024, encabeçada por
com integrantes recém filiados ao PSDB. Alega que inexistiu reunião ou eleição para a composição
do Colegiado Municipal da Federação PSDB CIDADANIA de Matinhos registrado no sistema do
TRE/PR, sendo seu registro decorrente de fraude. Em síntese, trata-se de mandado de segurança
contra atos comissivos e omissivos da Federação PSDB CIDADANIA sendo a autoridade coatora o
presidente do colegiado da federação PSDB CIDADANIA do estado do paraná, Carlos Alberto
Richa, em relação aos registros de órgão colegiado. Para além da composição de órgão internos, o
mandamus também visa garantir o acesso as chaves de acesso do Sistema CANDex ao Colegiado
PSDB CIDADANIA de Matinhos/PR presidido pela Presidente Smaragda, visando garantir sua
participação nas eleições municipais de 2024; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/05/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (IMPETRANTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
CIDADANIA (Diretório Municipal de Matinhos/PR)
(IMPETRANTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(IMPETRADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945683
27/08/2024
13:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.752

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600514-11.2024.6.16.0000 – Matinhos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
IMPETRANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
IMPETRANTE: CIDADANIA (Diretório Municipal de Matinhos/PR)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
IMPETRADO: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

M A N D A D O
D E
S E G U R A N Ç A .
F E D E R A Ç Ã O
P A R T I D Á R I A .
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL.
LEGITIMIDADE DA DESIGNAÇÃO DE
COMISSÃO PROVISÓRIA PELO ÓRGÃO
ESTADUAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO IMPETRANTE.
EXCLUSÃO DO CIDADANIA LOCAL NA
COMPOSIÇÃO. NULIDADE DO ATO.
A C E S S O A O C A N D E X . L I M I N A R
P A R C I A L M E N T E C O N F I R M A D A .
R E M E S S A A O J U Í Z O N A T U R A L .
S E G U R A N Ç A P A R C I A L M E N T E
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado pelo Diretório Municipal do
Partido Cidadania de Matinhos/PR contra
atos da Federação PSDB/Cidadania do
Estado do Paraná, alegando irregularidades
na formação e registro do Colegiado
Num. 43945683 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

Municipal da federação.

1.2. A impetrante alega que, após diversas
tentativas de negociação, a Federação
Estadual nomeou unilateralmente uma
comissão provisória em Matinhos, excluindo
os representantes locais do Cidadania e
incluindo pessoas sem consulta prévia.

1.3. A liminar foi parcialmente concedida
para suspender o registro do colegiado
provisório nomeado pelo órgão estadual,
substituindo-o pelo colegiado anteriormente
eleito pelo Cidadania local.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A legalidade da nomeação de uma
comissão provisória pela Federação
Estadual, à revelia da escolha local.

2.2. A obediência às normas estatutárias e
ao devido processo legal na constituição
dos órgãos locais da Federação
PSDB/Cidadania.

2.3. A validade do acesso ao sistema
CANDEX pelos membros do colegiado
originalmente eleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Constituição e a legislação eleitoral
garantem a participação democrática e o
devido processo legal, que devem ser
observados pelos órgãos partidários,
notadamente na relação entre as várias
instâncias - federal, estadual e municipal.

3.2. Embora a disputa pela composição do
colegiado seja complexa, a confirmação
parcial da liminar visa garantir que ambos
os grupos tenham acesso ao CANDEX,
remetendo ao juízo natural a análise
aprofundada das questões restantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Confirmar parcialmente a liminar,
concedendo em parte a segurança apenas
e tão somente para o fim de confirmar o
acesso que ambas as composições já
obtiveram ao sistema CANDEX, remetendo
Num. 43945683 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

ao juízo natural a análise das demais
questões.

4.2. Tese: Havendo dúvida objetiva quanto
à regularidade na nomeação de comissão
provisória municipal na pendência de
apreciação de outra, que havia sido
submetida à apreciação do órgão estadual
da federação, deve ser garantido o acesso
ao sistema de registro de candidatos para
ambas as composições, remetendo-se a
análise de qual é a legítima para o juízo
natural.

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Diretório Municipal do
Partido Cidadania de Matinhos/PR em face de "atos irregulares na formação e registro do
Colegiado Municipal" pela Federação PSDB/Cidadania do Estado do Paraná.

Alega que:

a) sua presidente iniciou as tentativas de marcar reuniões para definir o órgão
municipal da Federação em novembro de 2023, as quais foram ignoradas pelo órgão
municipal do PSDB em Matinhos.

b) sua presidente teve contatos com o presidente estadual da federação,
deputado Beto Richa, e que este se dispôs a intermediar as negociações, mas sem
resultado.

c) em 19 de abril de 2024, a Federação Estadual emitiu documento
Num. 43945683 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

determinando que as representações municipais dos partidos federados deveriam reunir-
se para a escolha e indicação dos membros dos órgãos municipais da federação e
comunicar o resultado mediante ofício até o dia 10/05/2024.

d) em 05/04/2024, o prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, se desfiliou do PSB e
migrou para o PSDB, relatando que o Cidadania local vinha fazendo oposição ao prefeito.

e) diante da inércia do PSDB local, em 08/05/2024, próximo de se esgotar o
prazo fixado pela Federação Estadual, o Cidadania local convocou reunião para eleger o
colegiado da Federação no município; todavia, mesmo tendo sido o presidente do PSDB
local comunicado da reunião, nenhum membro dessa agremiação compareceu à reunião
ou justificou sua ausência. Com isso, a reunião foi realizada em 09/05/2024, sendo
escolhidos apenas membros do Cidadania local para compor o órgão diretivo da
Federação em Matinhos.

f) para evitar conflitos internos na Federação, os fatos foram minuciosamente
relatados ao presidente estadual do Cidadania, Rubens Bueno, a quem foi solicitado que
intermediasse a situação.

g) a eleição dos membros da Federação em Matinhos foi informada à
Federação Estadual na forma disciplinada pelo comunicado de 19/04/2024, já referido.

h) em julho de 2024 foram fornecidas listas aos diretórios municipais do
Cidadania com a relação daqueles que haviam descumprido o prazo de 10/05/2024 e
ainda não tinham colegiado municipal da Federação - nas quais o município de Matinhos
não constava.

i) em 19/07/2024, por meio de WhatsApp, a presidente do Cidadania de
Matinhos enviou ofício ao presidente da Federação Estadual requerendo cópia do registro
do colegiado eleito, mas não obteve resposta.

j) em 21/07/2024, o impetrante foi surpreendido com o registro de órgão
provisório da Federação em Matinhos, com predominância de membros do PSDB,
figurando como vice o membro do Cidadania local Carlos Dalberto Freire, o qual prestou
declaração no sentido de não ter participado de nenhuma reunião sobre o assunto e
afirmando que seu nome foi usado de forma indevida.

O impetrante, à vista desses apontamentos, afirma que houve "grave ofensa
à democracia interna" ao se "preterir registro de órgão devidamente eleito, convocado no
prazo correto, com divulgação aos partidos que compõe a Federação, para privilegiar o
registro de órgão provisório.

Busca, pela via do mandado de segurança, garantir acesso à direção da
Federação local e à chave de acesso ao sistema Candex, para registro de seus
candidatos, que não lhe foi fornecida, concluindo haver "clara intenção de retirá-lo da"
eleição, requerendo, especificamente, "suspender e desconstituir o registro do Órgão
Colegiado Municipal da Federação PSDB CIDADANIA (...) ao menos até que eventual
instituição de Colegiado Estadual obedeça o devido processo administrativo determinado
pelo estatuto da federação" e, "alternativamente, resguardar o direito dos impetrantes de
terem devidamente registrado junto ao SGIP o Órgão Colegiado Municipal da Federação
Num. 43945683 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

devidamente formalizado junto a Federação".

No que tange ao pedido liminar, sustenta que "a instituição de Colegiado
Autoritário pelo PSDB, sem prévia comunicação e sem aquiescência do Partido
CIDADANIA Municipal, (...) ferem inegavelmente o devido processo legal e a democracia
interna", já que "o PSDB atuou como se a Federação não existisse, atuando como se não
estivesse em parceria com outra agremiação, mas sim acima do CIDADANIA", invocando
o artigo 17, caput e § 1º, da Constituição.

Acrescenta que o Colegiado da Federação registrado em Matinhos seria
também nulo pois "foi registrado de forma unilateral pelo PSDB, constituído fora do prazo
determinado pela Federação, e sem sequer ter ocorrido comunicação ao CIDADANIA."

Quanto ao acesso ao sistema Candex, reputa haver autorização expressa
para o procedimento no artigo 6º-B, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Defende que o perigo na demora é evidente, uma vez que já iniciado o
período de convenções partidárias.

Portanto, pugna pela concessão de liminar "determinando a imediata
suspensão do registro ativo do Colegiado Provisório Municipal da Federação PSDB
Cidadania de Matinhos" e "determinando o registro do Colegiado Municipal da Federação
PSDB Cidadania de Matinhos encaminhado à Federação Estadual em maio de 2024" ou,
alternativamente, "a determinação de que a Federação Estadual PSDB CIDADANIA
constitua novo Colégiado observando as regras estatutárias da Federação".

Intimada, a autoridade coatora manifestou-se (id. 43925430), afirmando a
ausência de fundamento para a concessão da liminar. Confirmou que a impetrante
encaminhou à Federação Estadual, em maio de 2024, uma composição provisória.
Ressaltou que a provisoriedade decorre do fato de que se aguardava a filiação do atual
Prefeito de Matinhos ao PSDB e que, com a filiação em 05/04/2024, o PSDB "tem
preferência na composição da comissão, conforme previsão do § 2º do art. 17 do Estatuto
da Federação".

Sustenta, assim, que a composição enviada pela impetrante não poderia
prevalecer diante da preferência do PSDB e que não procede a alegação de que o
Cidadania foi surpreendido com o registro de Colegiado Municipal com composição
diversa da inicial, uma vez que foi submetida ao aval do tesoureiro do Diretório Estadual
do CIDADANIA.

A liminar foi deferida (id. 43928245) para determinar (i) a suspensão do
registro ativo do Colegiado Provisório Municipal da Federação PSDB/CIDADANIA de
Matinhos e (ii) sua substituição pelo Colegiado inicialmente submetido pelo Cidadania de
Matinhos à Federação Estadual, (iii) possibilitando-se que os seus componentes tenham
acesso ao CANDEX, tudo ao fundamento de que a Federação Estadual não observou as
normas estatutárias e afastou a comissão provisória eleita segundo o procedimento que
havia estabelecido, nomeando outra em seu lugar sem qualquer procedimento que
minimamente atendesse aos postulados do contraditório e do devido processo legal.

Contra essa decisão, houve oposição de embargos de declaração pela
Num. 43945683 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

autoridade coatora (id. 43930067).

Espontaneamente, o impetrante apresentou suas contrarrazões (id.
43930227).

Determinou-se a abertura de vista ao órgão ministerial e de prazo ao
embargado para comprovar a realização de convenção eleitoral (id. 43930514).

O embargado comprovou a realização da convenção (id. 43931632).

A autoridade coatora prestou suas informações (id. 43932833).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43937051) no sentido de
(i) serem conhecidos mas rejeitados os embargos de declaração e (ii) ser concedida a
segurança.

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, o impetrante
manifestou-se (id. 43937523), narrando que a federação estadual não teria cumprido a
liminar, que continuaria a adotar uma atitude "impositiva" e que a comissão provisória
suspensa teria registrado candidatos.

Os embargos de declaração foram rejeitados monocraticamente (id.
43940697).

A autoridade coatora apresentou memoriais (id. 43941323).

Em síntese, é o relatório.

VOTO

O mandado de segurança presta-se à tutela de direito individual, coletivo ou
difuso, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado por ato
ilegal ou abusivo de autoridade. Apenas estes são os requisitos constitucionais para
obter-se a ordem de segurança (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal).

Nessa linha, deverá ter por objeto a correção de ato ou omissão decorrente
de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente equiparado.

Na espécie, o ato apontado como coator vem a ser a designação, pelo órgão
estadual da Federação PSDB/Cidadania, de órgão provisório para o município de
Matinhos, o que estaria em descompasso com a democracia interna esperada dos
partidos políticos.

A Lei nº 12.016/2009, que traz a disciplina infraconstitucional dessa
modalidade de ação, estabelece algumas condições para o seu manejo:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
Num. 43945683 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
§ 1º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os
representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de
entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as
pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no
que disser respeito a essas atribuições.

Sendo assim, os órgãos de partidos políticos podem figurar como "autoridade
coatora"; por uma interpretação sistêmica, tem-se como possível admitir que isso também
vale para as federações partidárias, figura inexistente quando da redação daquela lei.

Ainda, a competência da Justiça Eleitoral é evidente, de vez que a formação
do órgão municipal da Federação em Matinhos visa viabilizar a participação da entidade
nas eleições naquela localidade, sendo certo que, pelo cenário descrito na inicial (grupos
políticos rivais dominando o PSDB e o Cidadania localmente), a formação da Executiva
Municipal da Federação será decisiva na escolha dos candidatos, notadamente aos
cargos de prefeito(a) e vice-prefeito(a).

Pois bem.

No caso concreto, tem-se que a questão posta a julgamento possui escopo
muito menos abrangente do que pretendem impetrante e autoridade coatora.

Não se está aqui decidindo qual é o órgão partidário legitimado para a
sequência da vida política no município de Matinhos, mas apenas se o ato de se designar
uma comissão provisória diretamente pelos órgãos estaduais da federação, com o aval do
próprio órgão estadual do Cidadania, na pendência de outra comissão que havia sido
escolhida, em tese, segundo rito estabelecido pela própria federação estadual, é admitido
pelo sistema constitucional brasileiro e também pelo estatuto da federação envolvida.

Para que essa questão seja resolvida, é necessário estabelecer algumas
premissas para o julgamento, o que se passa a fazer.

(i) O que diz o estatuto da federação quanto ao estabelecimento dos órgãos
municipais.

Os dispositivos invocados pela autoridade coatora para justificar sua atitude
de ignorar a comissão provisória formada pelo Cidadania de Matinhos e nomear outra no
seu lugar são os seguintes:

Art. 17. Os órgãos de direção estadual, distrital e nos municípios com mais
de 200 mil eleitores da federação, onde houver, serão compostos por 11
(onze) membros titulares e 3 (três) suplentes, distribuídos entre os partidos
político com base na proporção dos votos obtidos por cada partido para
deputado federal e prefeito na eleição imediatamente anterior, conforme
a circunscrição de atuação do colegiado, assegurada a participação
mínima de 30% para cada gênero.
§ 1º. Os cargos do órgão da direção estadual ou distrital da federação são os
seguintes:
Num. 43945683 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

I – Presidente;
II – Primeiro Vice-presidente;
III – Tesoureiro;
IV – Secretário;
V - 07 (sete) membros permanentes titulares;
VI - 03 (três) membros suplentes.
§ 2º. Para os municípios com menos de 200 mil eleitores, o órgão da
federação será composto de 5 (cinco) a 9 (nove) membros titulares e de 2
(dois) a 3 (três) suplentes, distribuídos entre os partidos na proporção da
votação total para prefeito e vereador obtida na última eleição,
assegurada a participação mínima de 30% para cada gênero.
I – Presidente;
II – Primeiro Vice-presidente;
III – Tesoureiro;
IV – Secretário;
VII – de 1 (hum) a 5 (cinco) membros permanentes titulares;
VIII - 03 (três) membros suplentes.
§ 3º. Compete ao Presidente do órgão de direção estadual ou distrital e
municipal representar a federação, ativa e passivamente, em juízo ou fora
dele no âmbito da circunscrição do respectivo colegiado, sendo-lhes
conferidas como atribuições as que correspondam, no seu nível, às do
Presidente do Colegiado Nacional, no § 3º, do art. 16 deste estatuto.
§ 4º. O Primeiros Vice-presidentes, os Tesoureiros e os Secretários
exercerão, ao nível do Estado, as atribuições que correspondam às definidas
para igual cargo do Colegiado Nacional, no § 4º, § 5º e § 6º, do art. 16 deste
Estatuto.
§ 5º. Cada partido político pode substituir membro do colegiado filiado à sua
agremiação a qualquer tempo ou em caso de vacância do cargo, renúncia ou
morte.
Art. 18. A presidência do colegiado estadual ou distrital (ou coordenação,
caso não haja colegiado da federação constituído) será exercida,
prioritariamente, pelo partido político federado ao qual pertença o
governador, o senador, o prefeito da capital, o deputado federal ou ao
partido que tenha tido a maior votação total para deputado federal e prefeito
nos respectivos pleitos anterior, respeitada essa ordem.

De se notar que esses dispositivos tratam exclusivamente da distribuição de
poderes dentro da comissão provisória da federação, mas não disciplinam a forma de
constituição e destituição dos órgãos municipais.

Justamente por isso, tais previsões estatutárias não têm relevância para a
solução do presente mandado de segurança, uma vez que a discussão se limita a decidir
se a nomeação realizada pelo órgão estadual é válida, não quem deveria ser o presidente
do órgão local ou quantos membros cada partido tem direito. Diz-se isso pois,
independentemente de qual partido tem a prerrogativa de indicar o presidente, o órgão
estadual tem o dever de obedecer às regras constitucionais de regência.

(ii) Qual era o procedimento previsto para a formação do órgão local da
federação.
Num. 43945683 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

Como avaliado na decisão liminar, a federação estadual emitiu orientação
estabelecendo modelo de "OFÍCIO PARA CONSTITUIÇÃO DA FEDERAÇÃO
MUNICIPAL" e prazo de resposta até o dia 10/05/2024.

À míngua de previsão estatutária de procedimento específico para a
formação dos órgãos locais, reputa-se válida a previsão estabelecida pelo órgão estadual
da federação contendo regras gerais, destinadas a todos os municípios do estado.

Note-se que o estatuto foi juntado com as razões dos embargos de
declaração (id. 43930068) e não possui um procedimento específico disciplinado para
essa finalidade; todavia, do estatuto é possível inferir que a obediência à democracia
interna é uma necessidade reconhecida pelos partidos federados, como se infere das
seguintes disposições:

Art. 8º. São direitos dos partidos políticos federados:
(...)
II – Indicar membros filiados aos seus quadros para compor os órgãos de
direção da federação, em todos os níveis;
III – Participar das reuniões dos órgãos de direção, por intermédio de seus
filiados representantes, aos quais é assegurada a manifestação pública de
divergência de opinião em relação a deliberações tomadas pela federação;
(...)
V – Requerer esclarecimentos, a qualquer tempo, sobre temas de interesse
comum que estejam a cargo dos órgãos de direção da federação.
(...)
Art. 14. Os colegiados de todos os níveis serão eleitos pelas comissões
executivas dos partidos políticos federados, para mandatos de 2 (dois) anos,
permitida uma reeleição, e serão compostos por, no mínimo, 30% (trinta por
cento) de membros de cada gênero.
Parágrafo único. Nenhum partido poderá ter menos de 30% da composição
do colegiado da federação, sendo esse percentual equivalente a 3 membros
nos colegiados com 11 integrantes.

Como descrito na inicial e confirmado pela autoridade coatora, o órgão
municipal do Cidadania buscou em diversas oportunidades o órgão local do PSDB, que
não respondeu as suas tentativas de fazer uma reunião, não respondendo aos contatos
que recebeu e não comparecendo às reuniões para as quais foi convocado.

Ao que se extrai das alegações das partes, o Cidadania de Matinhos,
preocupado em ser preterido, seguiu o rito estabelecido pela federação estadual,
enquanto o PSDB de Matinhos, preocupado em ocupar a presidência do colegiado local,
evitava as reuniões enquanto não estivesse seguro de obtê-la.

Com isso, é possível estabelecer uma linha do tempo com os fatos relevantes
deste processo:

(i) 05/04/2024: filiação de Zé da Ecler ao PSDB de Matinhos. Na sua
manifestação, a federação estadual alegou que não oficializou o Colegiado enviado pelo
Cidadania de Matinhos pois aguardava a filiação do atual Prefeito daquela cidade ao
Num. 43945683 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

PSDB (id. 43925430). Anota-se que essa informação não faz sentido no contexto dos
autos, pois o fato teria ocorrido muito antes da formação do órgão municipal da
federação, não se identificando o motivo para atrasar a formalização da federação
enquanto se aguardava a filiação que já tinha ocorrido;

(ii) 19/04/2024: federação estadual emite Orientação estabelecendo modelo
de ofício para constituição da federação nos municípios do Estado e fixando o prazo de
resposta até 10/5/24 (id. 43921930);

(iii) 08/05/2024: considerando a desídia do PSDB de Matinhos, a presidente
do Cidadania de Matinhos convoca reunião para eleição do colegiado da federação
municipal mediante emissão do ofício 002/2024, o qual foi recebido pelo PSDB de
Matinhos;

(iv) 09/05/2024: realização da reunião, que se desenvolveu sem a presença
de nenhum integrante do PSDB (ata no id. 43921927);

(v) junho e julho/2024: emissão de listas pela federação estadual com os
municípios que não haviam apresentado suas comissões na forma disciplinada na
Orientação. O município de Matinhos não constou dessas listas;

(vi) 19/07/2024: a federação estadual registra comissão provisória (id.
43921928) sem a participação dos membros do Cidadania de Matinhos que haviam
participado da reunião em 09/05/2024, à exceção de Carlos Dalberto Freire - que
declarou não ter autorizado a inclusão do seu nome (id. 43921931);

(vii) 26/07/2024: a comissão provisória da federação composta apenas pelo
Cidadania publica edital convocando os membros para realização de convenção eleitoral
(id. 43931635);

(viii) 05/08/2024: a comissão provisória da federação composta apenas pelo
Cidadania realiza sua convenção eleitoral (id. 43931634). Na mesma data, a comissão
designada pela federação estadual também realiza convenção (id. 43932837).

Por seu turno, a federação estadual, ao invés de conciliar os interesses das
agremiações locais e auxiliar na negociação de uma solução, teria imposto uma
composição que, na prática, excluiu todos os membros indicados pelo Cidadania de
Matinhos, a não ser Carlos Dalberto Freire - justamente a pessoa que declarou não ter
sido consultada quanto à sua inclusão na comissão provisória da federação em Matinhos.

Comentando a necessidade de negociação entre as agremiações, extrai-se
da doutrina:

As regras estatutárias e as regras gerais para as eleições, estatuídas pela
federação, não podem obliterar um partido integrante da federação. No
entanto, no âmbito da circunscrição do pleito, os órgãos dos partidos que a
compõem podem traçar estratégias, dentro dos limites estatutários, de
otimizar o resultado eleitoral, priorizando candidatos mais competitivos. Ou
seja, em vista de alcançar um resultado eleitoral vantajoso para todos, é
possível modular a regra de proporcionalidade, que ensejaria uma divisão
Num. 43945683 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

estritamente paritária do número de candidatos indicados por partido.
[Arraes, Roosevelt; Andrade, Luiz Gustavo de et al. (coord.) Federação
partidária: uma reforma eleitoral e política - 2ª ed. - Belo Horizonte: Fórum,
2024, p. 65]

Some-se essas constatações ao fato de que não há prova alguma de que a
reunião para formação da comissão provisória da federação em Matinhos, que a
autoridade coatora alega ter sido realizada em 19/07/2024, foi efetivamente realizada.
Nenhuma ata foi apresentada e nomes foram escolhidos, aparentemente, de forma
unilateral.

Ocorre que o trato entre instâncias partidárias e, por extensão, das
federações, há de ser mais negociado e com respeito aos direitos e garantias
fundamentais. Extrai-se da jurisprudência do TSE:

(...)
1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior assentada no MS nº
0601453–16/PB, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29.9.2016, DJe de
27.10.2017, há de se observar a "[...] vinculação das legendas partidárias aos
direitos fundamentais, inclusive em razão da eficácia horizontal desses
postulados, com aplicação plena e imediata, havendo que se estabelecer,
no trato com os órgãos de hierarquia inferior, roteiros seguros para o
exercício do contraditório e da ampla defesa, em homenagem ao
princípio do devido processo legal". (RPP nº 1417–96/DF, redator para o
acórdão Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 20.2.2018, DJe de
15.3.2018). Precedentes.
(...) [TSE, PetCiv nº 060062706/PE, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ.
07/02/2023, não destacado no original]

(iii) alcance do presente mandado de segurança.

Essas condições eminentemente burocráticas envolvendo regras partidárias,
federativas e estatutárias acabaram criando uma situação de fato bastante complexa, cuja
solução, ao ver desse Relator, não tem espaço para ser avaliada no âmbito estreito do
mandado de segurança.

Eis o quadro fático posto: de um lado, o ato coator aparentemente acabou
gerando uma composição que teria ferido direitos fundamentais do impetrante; mas, ao
mesmo tempo, a composição encaminhada pelo impetrante também sugere problemas
estatutários, na medida em que excluiu a participação do PSDB na composição- ainda
que este tenha sido omisso nas etapas de escolha dos integrantes da federação a nível
local.

Ao se conceder a medida liminar inicialmente deferida, buscou-se permitir
que ambas as alas dissidentes tivessem a oportunidade de registrar seus candidatos, na
formado contido no § 6º-B, do artigo 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, aqui aplicada
por analogia. A bem da verdade, corretamente interpretado essa norma, sequer a
judicialização nessa fase seria necessário.
Num. 43945683 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação
sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações,
de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação, conforme o
caso (Lei nº 9.504/1997, arts. 7º e 8º ). (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
(...)
§ 6º-B O fornecimento da chave do SGIP poderá ser feito diretamente pela
Justiça Eleitoral, excepcionalmente, nas seguintes hipóteses: (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)
I - órgão partidário que se encontre com anotação suspensa; (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)
II - órgão partidário que não se encontre vigente; (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)
III - órgão partidário que não possua CNPJ; (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)
IV - recusa de órgão municipal, estadual ou nacional em fornecer a chave de
acesso, nos casos de divergência interna quanto à definição de pessoas
legitimadas a realizar convenção partidária e a registrar candidaturas em
nome da agremiação ou da federação. (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021) (Redação dada pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 6º-C O requerimento da chave de acesso nos termos do § 6º-B deste artigo
é restrito a pessoas que se identifiquem, com base no estatuto partidário ou
da federação, como legitimadas a realizar convenção partidária em nome da
agremiação ou da federação, na circunscrição, inclusive dirigentes
partidárias(os) que integrem diretório dissolvido, comissão provisória
destituída ou órgão municipal não levado a registro, ficando o mérito da
dissidência sujeito a decisão nos termos do art. 30 desta Resolução. (Incluído
pela Resolução nº 23.675/2021)

Além disto, a solução jurídica proposta tratou de preservar a autoridade
originária do Juízo eleitoral local. É a ele que devem todas as amplas questões trazidas
pelo impetrante e pela autoridade coatora ser endereçadas e, por primeiro, decididas.

Do contrário, haveria evidentemente inaceitável supressão de instância.

Com isso, esgotado o escopo do presente mandado de segurança.

Qualquer palavra que esta Corte diga daqui para a frente impactará na
competência do juízo natural para a apreciação das dissidências partidárias, no caso o
responsável pela apreciação dos Demonstrativos de Regularidade dos Atos Partidários,
consoante disposto no artigo 30 da mesma resolução:

Art. 30. No caso de um mesmo partido político ou uma mesma federação
constar de mais de um DRAP relativo ao mesmo cargo, caracterizando
dissidência partidária ou federativa, a Justiça Eleitoral incluirá todos os
Num. 43945683 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

pedidos no Sistema de Candidaturas (CAND), certificando a ocorrência em
cada um deles. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º A juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator deve decidir, liminarmente, em
qual dos DRAPs o partido ou a federação será considerado(a) para fins da
distribuição do horário eleitoral gratuito. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
§ 2º Na hipótese prevista no caput, serão observadas as seguintes regras:
I - os pedidos de registro serão distribuídos ao mesmo órgão julgador para
processamento e julgamento em conjunto;
II - serão inseridos na urna eletrônica apenas os dados das candidatas ou dos
candidatos vinculadas(os) ao DRAP que tenha sido julgado regular;
III - não havendo decisão até o fechamento do Sistema de Candidaturas
(CAND) e na hipótese de haver coincidência de números de candidaturas,
competirá à Justiça Eleitoral decidir, de imediato, qual das pessoas
candidatas com o mesmo número terá seus dados inseridos na urna
eletrônica.
§ 3º A tentativa de apresentação de DRAP em nome de partido político
integrante de federação será indeferida de plano, não caracterizando a
dissidência, sujeita a exame judicial, de que trata este artigo. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)

Assim, a confirmação parcial da medida liminar, apenas para o fim de garantir
o acesso de ambas as composições ao sistema CANDEX, remetendo ao juízo natural a
análise das demais questões, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Forte nas considerações expendidas, VOTO no sentido de, ajustando a
liminar antes concedida, para doravante concedê-la apenas em parte, CONCEDER
PARCIALMENTE A SEGURANÇA, apenas e tão somente para o fim de confirmar o
acesso que ambas as composições já obtiveram ao sistema CANDEX, remetendo ao
juízo natural a análise das demais questões.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

POR FUNDAMENTO DIVERSO
Num. 43945683 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

Por questão de brevidade, adoto o relatório do eminente relator e passo a
proferir meu voto:

Na sessão de julgamento de 22 de agosto de 2024 proferi voto oral, cujos
fundamentos para minha tomada de decisão passo a expor de forma escrita.

O presente mandado de segurança tem por objeto contestar a decisão
tomada pela Presidência do Diretório Estadual da Federação PSDB/Cidadania de
nomear, em 19 de julho de 2024 (ID 43929595), a Comissão Municipal Provisória da
Federação PSDB/Cidadania na cidade de Matinhos, tendo como Presidente a Sra.
VALNIZETE BATISTA NUNES.

Para tanto, o Diretório Municipal do CIDADANIA de Matinhos, tendo como
Presidente a Sra. SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO, funda seu pedido no fato de ter
documentalmente demonstrado que teria promovido uma série de ações - inclusive a
partir de provocação da própria Federação - com vistas realizar os debates interna
corporis no âmbito do Município, no firme objetivo de que se chegasse a um consenso
para apresentação dos nomes dos membros locais que representariam à Federação
Estadual.

Afirma que, apesar de seus esforços, todos seus pedidos de reuniões feitos
pelo CIDADANIA local foram ignorados pelo PSDB a nível local e estadual.

Segue narrando que após a filiação do atual Prefeito Municipal de Matinhos
ao PSDB local (segundo a inicial ocorrido em seguida de sua desfiliação do PSD, havida
em 04 de maio desse ano), ainda no dia 08 de maio emitiu – apesar de não indicar a
competência estatutária para tanto - expediu Ofício Nº 002 / 2024 e promoveu a
convocação da reunião para eleger Colegiado da Federação PSDB CIDADANIA no
Município, a ser realizada no dia imediatamente seguinte (apesar do Estatuto da
Federação dispor que o prazo mínimo para a convocação de reuniões intrapartidárias é
de 5 (cinco) dias, a teor do seu Art. 15)

Aduz que diante da ausência de participação de integrantes do PSDB em
aludida reunião – apesar da convocação descumprir os prazos e ter sida encaminhada
exclusivamente para a Presidência do PSDB e não para todos os filiados locais da
Federação – a deliberação havida se deu nos seguintes termos:

“Em decorrência da ausência injustificada do Partido PSDB na
presente reunião, mesmo mediante a convocação formal oficial e
prévia feita por correspondência eletrônica (....) foi proposto e
aprovado por unanimidade dos representantes presentes que se
solicite aos órgãos deliberativos superiores a consolidação de
forma integral da presente Chapa eleita para conduzir a
Federação Municipal PSDB CIDADANIA de Matinhos; ou, caso
não se acate esta solicitação (....) foi proposto e aprovados por
unanimidade pelos representantes que se solicite aos órgãos
deliberativos superiores para que designem a senhora Smaragda
Num. 43945683 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

Elpis Sitis Bento, Presidente do Partido Cidadania23, como
Coordenadora da Federação Municipal PSDB CIDADANIA de
Matinhos-PR como alternativa local para o realinhamento da
condução deste órgão federado e em respeito à notória e exaustiva
tentativa unilateral e única da mesma para se compor um colegiado
municipal que atenta aos propósitos estabelecidos pela Federação
Nacional.”

Do mesmo modo, o ofício encaminhado para a Federação Estadual do PSDB
CIDADANIA, datado do dia 09 de maio de 2024, trazia, além dos nomes apresentados, a
seguinte conclusão:

“Com as devidas informações prestadas aguardamos o
deferimento dessa Federação Estadual/PR e o devido registro
no TRE/PR para iniciar os trabalhos de acordo com as normas
estabelecidas, organizar a Convenção Eleitoral Municipal da
Federação (...)”

O que se depreende, então, é que – a par de descumprir todos os prazos
estatutários – o Diretório Provisório Municipal do CIDADANIA envidou todos os esforços
possíveis para que valesse sua vontade de ter uma filiada ao CIDADANIA, como
Presidente da Federação local.

No entanto, é fato incontroverso que a Federação Estadual do
PSDB/CIDADANIA, acabou por escolher outras pessoas para compor o Diretório
Municipal da Federação, inclusive como a indicação de Presidente outro, filiado ao PSDB
e do espectro político do atual Prefeito Municipal

Assim, a solução da presente lide passa, antes de tudo, pela verificação
acerca da existência ou não de violação do contraditório e da ampla defesa do ato
praticado pela Direção Estadual do PSDB/CIDADANIA que entendeu por bem não acatar
a sugestão da composição local apresentada pelo CIDADANIA de Matinhos.

Nesse sentido, todas as decisões tomadas por esta Corte em relação às
comissões municipais – importante que se diga – partiam do pressuposto de análise da
existência ou não de havido contraditório e ampla defesa quando da destituição, pelas
comissões estaduais, das então comissões provisórias ou definitivas do Partido
anteriormente existentes. E isso porque, o legitimado estatutariamente, para constituir e
destituir comissões provisórias de Partidos é o Diretório Estadual da Federação, ou
mesmo o Diretório Nacional.

Num. 43945683 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

Ocorre que o caso retratado nos presentes autos, não possui contorno similar
com os demais processos atribuídos à deliberação da Corte, em especial por dois
aspectos: o primeiro decorre do fato de se tratar de discussão interna corporis de uma
FEDERAÇÃO, que possui regras e estatuto próprio e que se sobrepõe às disposições
estatutárias dos partidos; o segundo porque não se trata de dissolução de Diretório ou
Colegiado, seguido de nova Composição imposta por núcleo superior Federação, mas de
inexistência até então de Colegiado ou Comissão Local da Federação no Município.

Desta maneira, para o deslinde do feito, o presente voto parte das seguintes
indagações:

i) Havia anterior Colegiado da Federação no Município?

ii) Houve solicitação de registro - pela Federação Estadual PSDB/CIDADANIA
- de Colegiado Municipal da Federação para o Município de Matinhos, perante o TRE/PR,
tendo como presidente a Senhora SMARAGDA?

E a resposta é uníssona e incontroversa, para ambas as indagações: NÃO
HOUVE EM MOMENTO ALGUM.

O que se verifica, então, é que os precedentes trazidos na exordial não se
aplicam ao caso concreto, haja vista ser um contrassenso se exigir contraditório de
alguém que não é legitimado para decidir nem nunca foi nomeado ou destituído da
função.

Infere-se da análise detida dos autos é que havia em maio último, como
continua havendo, por parte de integrantes do CIDADANIA de Matinhos, capitaneados
por sua Presidente local Sra. SMARGDA, o desejo, o interesse e até mesmo o empenho
para que fossem os legítimos representantes da Federação PSDB/CIDADANIA no âmbito
do Municipal, sem, no entanto, nunca terem ocupado esse lugar.

Se mostra INCONTROVERSO NOS AUTOS, o fato de que, em momento
algum a Federação Estadual PSDB/CIDADANIA nomeou a Comissão indicada pelo
Ofício datado de 09 de maio de 2024, como sendo o apto a representar os
interesses da Federação no Município de Matinhos.

Logo, entendo que não há que se falar em ato coator que tenha ocorrido sem
contraditório e ampla defesa que ampare a manutenção da liminar concedida, data venia
o entendimento inicial do nobre Relator.

Do mesmo modo, não faz sentido algum, sob o fundamento da não
observância do contraditório, que seja destituída uma Comissão Provisória da Federação
PSDB/CIDADANIA, diga-se de passagem a primeira e única no Município de Matinhos,
tendo por fundamento o fato de que os pedidos feitos pela Comissão Provisória local do
CIDADANIA para ocupar a Presidência não foram atendidos.

Decidir deste modo, é, como todas as vênias, deixar de dar cumprimento ao
preceito constitucional que prevê a autonomia partidária, em especial para decisões
interna corporis.

Num. 43945683 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

No caso dos autos, importante ressaltar, ainda, que não há que se falar em
omissão apta a atrair a tutela jurisdicional, em especial porque o presente mandamus
fora interposto APÓS a nomeação levada a efeito pelo Diretório Estadual da Federal
PSDB/CIDADANIA, reafirme-se, Órgão legitimado para tanto, em período suficiente para
a realização das convenções municipais.

O que se verifica aqui, infelizmente, e isso é o retrato das Federações: De
fato não se esperava que em todos os Municípios os Diretórios locais do PSDB e do
CIDADANIA se entendessem. Contudo o estatuto da Federação teve o cuidado de traz
uma série de parâmetros para quando inexistente o consenso local cabendo, nesse caso,
a decisão para o Órgão legitimado, que é a Comissão Estadual da Federação ou mesmo
para o Órgão Nacional da Federação.

No caso concreto, resta evidente que nunca existiu consenso local entre os
filiados do CIDADANIA e do PSDB e, por falta desse consenso, até a véspera do prazo
fatal para a convocação das convenções partidárias não havia qualquer definição
Estadual sobre o comando local.

Ocorre, e é preciso que se deixe isso claro: a falta de decisão Estadual prévia
da definição de representantes, não pode ser tida como ilegal a ponto de se afastar a
escolhida por quem de direito, no caso, o Diretório Estadual da Federação, ainda mais
quando em desrespeito ao termos estatutários

Não bastasse esse argumento, meu convencimento se forma pelo não
conhecimento do presente mandado de segurança, após a análise das disposições
estatutárias da Federação, em especial as que dizem respeito à definição do partido local,
que, devem se submeter, em especial, às disposições estatutárias ora trazidas, a saber:

“Art. 17. (...)

§ 2º. Para os municípios com menos de 200 mil eleitores, o órgão
da federação será composto de 5 (cinco) a 9 (nove) membros
titulares e de 2 (dois) a 3 (três) suplentes, distribuídos entre os
partidos na proporção da votação total para prefeito e
vereador obtida na última eleição, assegurada a participação
mínima de 30% para cada gênero.

(...)

Art. 18. A presidência do colegiado estadual ou distrital (ou
coordenação, caso não haja colegiado da federação constituído)
será exercida, prioritariamente, pelo partido político federado ao
qual pertença o governador, o senador, o prefeito da capital, o
deputado federal ou ao partido que tenha tido a maior votação
total para deputado federal e prefeito nos respectivos pleitos
anteriores, respeitada essa ordem.

Num. 43945683 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

(...)

Art. 32. Em todas as unidades da Federação, a escolha dos
candidatos aos cargos majoritários, bem como eventuais
coligações, estará sujeita à aprovação do colegiado nacional.

(...)

Art. 35. O partido político federado que possuir como filiado o
detentor de cargo majoritário municipal tem preferência para
indicar seu sucessor.

(...)

Art. 37. Nos municípios com menos de 200 mil eleitores, a
escolha do candidato a cargo majoritário e a celebração de
coligações deve ser submetida à aprovação do Colegiado
Estadual da Federação.

Analisando os dispositivos e a realidade referente ao Município de Matinhos –
em especial os dados públicos relativos às duas últimas eleições – extrai-se as seguintes
premissas:

i) Nem CIDADANIA nem PSDB tiveram candidatos a Prefeito e Vereador
na última eleição de Matinhos (assim, a distribuição por este critério do
art. 17 não se subsiste);

ii) Nem PSDB nem CIDADANIA tem filiado a seus quadros o Governador
de Estado, um Senador da República ou mesmo Prefeito da Capital do
Paraná;

iii) O PSDB teve votação maior que o CIDADANIA, na última eleição de
2022, relativas ao cargo de Deputado Federal na comarca de
Matinhos;

iv) Encontra-se filiado ao PSDB o atual Prefeito em exercício da cidade;

A conclusão decorrente da aplicação desses fatores aos dispositivos nos
Estatutos, resulta na conclusão lógica de que o Comando do Partido, na cidade de
Matinhos, caberia ao PSDB.

Não por outra razão, nobres pares, foi carreado aos autos, no ID 43941326 a
seguinte declaração, assinada pelos Presidentes Estaduais de AMBOS OS PARTIDOS
Num. 43945683 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

que compõe a Federação:

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins e sob as penas da lei que a
Federação Estadual PSDB/CIDADANIA jamais aprovou ou
homologou a Federação PSDB/CIDADANIA do Município de
Matinhos, tendo como presidente a Sra. Smaragda Elpis Sitis
Bento, de maneira que os partidos integrantes da agremiação
federativa não reconhecem a validade dos atos por ela
praticados sob esta condição, tanto é que a única composição
que se reputa juridicamente válida e eficaz é aquela
devidamente inscrita e informada ao Tribunal Superior
Eleitoral em 19/07/2024, validada pela justiça eleitoral em
21/07/2024, tendo como Presidente a Sr(a). VALNIZETE
BATISTA NUNES, conforme certidão anexa.

(...)

Sem mais para declarar, firmamos a presente,

Curitiba, 19 de agosto de 2024.

BETO RICHA

Presidente Estadual do PSDB

RUBENS BUENO

Presidente Estadual do CIDADANIA

Fica claro, então, que diante da inexistência de consenso no Município, os
Presidente Estaduais dos Partidos membros da Federação, Srs. BETO RICHA e
RUBENS BUENO se reuniram o deliberaram por indicar uma Comissão (ou Colegiado,
eis que é a denominação trazida pelo Estatuto) no âmbito Municipal, com predominância
de filiados do PSDB e inclusão de um dos membros da Listagem apresentada pelo
Diretório Municipal do Cidadania de Matinhos, notadamente o Sr. CARLOS DALBERTO
FREIRE.

Importante ressaltar que as manifestações trazidas nos autos, retratam, a
Num. 43945683 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

meu modo de entender, que a realização da reunião convocada pelo Cidadania Municipal,
acima transcrita, ocorrida em seguida à filiação ao PSDB do atual Prefeito Zé da Ecler, e
sem atendimento de nenhum dos prazos estatutários, deixa transparecer que a
Presidente do Cidadania local, Sra. Smaragda, ao ver que seu projeto pessoal de se
candidatar a Prefeita da cidade fulminado com a filiação do então Prefeito, pretendeu criar
um fato (no caso a reunião e respectiva ata) para tentar fazer valer sua vontade.

Todo esse contexto, na minha visão, traz muito do porquê não existiu a
criação da Federação Local nos meses entre maio de meados de agosto. Tal fato
evidencia para mim que a Federação Estadual - através de cada um de seus dirigentes
partidários estaduais - buscava e queria o consenso e como esse consenso não chegou,
deixou-se para a última hora a nomeação da Comissão local sob o comando do PSDB,
algo que, no entanto, não pode alijá-lo de seu poder estatutário.

É importante perceber que esse consenso não se alcançou dado que é
público e notório que a Presidente do Cidadania local é adversária política do atual
Prefeito e, também, pré-candidata à Prefeitura, tal qual o Prefeito, o que deixa ainda mais
evidente sua opção por se filiar ao PSDB e não ao CIDADANIA. Ainda mais quando o
Estatuto da Federação é claro em estabelecer, a teor do disposto no art. 35, que o
partido a qual estiver filiado o detentor do cargo majoritário, tem preferência para
indicar o sucessor, já que a autonomia partidária deve prevalecer.

Como se vê, sob qualquer ângulo, não denoto a existência de ato coator, em
especial a ausência de garantia de contraditório e ampla defesa a alguém que nunca
exerceu a Direção da Federação Municipal. Não é demais lembrar, senhores: A
Presidente do CIDADANIA local nunca foi a representante da Federação. Ela quis ser,
mas nunca o foi.

É certo, que tem milhares de omissões do PSDB e da Federação Estadual
retratadas nos presente autos, mas essas omissões não têm o condão de trazer em favor
do Impetrante o direito de ser alçado ao cargo como representante Local da Federação,
ainda mais quando o outro partido, como já dito, tem filiado a seus quadros o Prefeito da
Cidade.

Além do mais, repisa-se, a Comissão Municipal indicada pelo CIDADANIA
não traz nenhum membro filiado ao PSDB local, atraindo, também para si, o trecho da
própria inicial do Mandado de Segurança dispõe que: “a formação unilateral do Colegiado
provisório não representa regularidade insanável.” (sic) enquanto que a Comissão
indicada pela Federação Estadual PSDB/CIDADANIA, traz em sua composição ao menos
1 (um) dos filiados indicados no ofício encaminhado pelo partido CIDADANIA à
Federação, em meados em 09 de maio de 2024, sendo assim, no meu entender,
irrelevante a concordância prévia o não de referido membro, já que eventual decisão de
renúncia pela indicação pode ser realizada, inclusive, diretamente perante a área
responsável pela gestão do SGIP perante esta Corte.

Ou seja, fosse o pedido formulado nesse presente mandado de segurança,
algum acerca de (i) se exigir da Federação Estadual a observância dos regramentos do
Estatuto, para fim de participação do Diretório Municipal do CIDADANIA nos percentuais
lá constantes, ou mesmo uma demanda que (ii) buscasse – por conta do dissenso e da
Num. 43945683 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

diligência havida por parte do CIDADANIA – a busca da tutela jurisdicional para que se
declarasse eventual direito do Cidadania de ocupar até mesmo a Presidência local da
Federação, então que seria o caso de conhecimento e análise. No entanto, uma demanda
que busca - pela via transversa e curta do Mandado de Segurança – a tutela jurisdicional
apta a que se declare uma Comissão que nunca fora escolhida por quem de direito no
âmbito da Federação, a legitimada para decidir os destinos de forma localmente, entendo
não fazer cabimento.

Por todos esses fundamentos, entendo que o presente mandado de
segurança não merece ser conhecido e, uma vez superado o conhecimento, no mérito,
merece ter a ordem denegada, em especial para que os eleitores de Matinhos tenham
plena ciência - em prol da democracia - de quem são os legitimados para a escolha dos
candidatos locais, ainda mais no caso em comento, em que há disposição estatutária
literal sobre a preferência da candidatura à reeleição, em detrimento a qualquer outra.

Note-se, que eventual decisão que homologue a liminar anteriormente
concedida e que determinasse, em definitivo: (i) a suspensão do registro ativo do
Colegiado Provisório Municipal da Federação PSDB/CIDADANIA de Matinhos e a (ii) sua
substituição pelo Colegiado inicialmente submetido pelo Cidadania de Matinhos à
Federação Estadual, não poderia prevalecer, sob pena de - na prática - representar o
desatendimento às disposições estatutárias e, em última análise, à autonomia partidária.

Não bastasse isso, tal decisão teria o condão de, como supedâneo lógico,
declarar inválida a Convenção Partidária levada a efeito pela Comissão Municipal
indicada pela Federação Estadual do PSDB/CIDADANIA, que confirmou (mesmo que ao
arrepio da liminar vigente) a candidatura à reeleição do atual Prefeito da cidade de
Matinhos, que se encontra filiado ao PSDB.

Notem colegas, não é possível conceber e esse Vistor não consegue
enxergar uma declaração jurisdicional apta a permitir a existência válida de 2 comandos
para a mesma função executiva no âmbito partidário de uma Federação local, cada qual
com seu direito resguardado de fazer sua convenção e lançar seus candidatos.

Nunca é demais lembrar, inclusive, como bem ressaltado no voto do Relator
que, analisando a composição trazida em ambas as Comissões, tem-se que nenhuma
delas atende os ditames estatutários, mesmo apesar de que aquela indicada pela
Federação Estadual PSDB/CIDADANIA, trazer membro filiado às duas Agremiações (que,
aliás, podem ser substituídos a qualquer tempo, em caso de renúncia ou desinteresse)

Assim, por todos esses fundamentos legais, técnicos e jurídicos, data maxima
venia ao voto do Relator, conduzo meu voto no sentido do não conhecimento do presente
mandado de segurança, com a consequente denegação do pedido e revogação da liminar
outrora concedida.

Outrossim, no que concerne o fato já noticiado acerca da existência de atas
de convenção distintas, com candidatos também distintos, cujos pedidos de registro de
candidatura já se encontram lançados no DRAP, entendo que referida questão deva ser
tratado no Juízo de Primeiro Grau, uma vez configurada a dissidência partidária, nos
termos da legislação, em especial as Resoluções que regem os registros de candidaturas.

Num. 43945683 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

De todo modo, após os debates que se seguiram ao presente voto lançado,
em especial os argumentos trazidos pelo Eminente Desembargador Corregedor Luis
Osório Moraes Panza, no sentido de que a decisão ora proferida não tenha o condão de
alijar do pleito – sem que haja prévia decisão do Juiz de Primeiro Grau – quaisquer das
chapas já inscritas no DRAP como sendo àquela da Federação PSDB/CIDADANIA,
entendi por bem alterar meu voto e acompanhar o dispositivo de voto ajustado pelo
nobre relator, após sugestão da Eminente Desembargadora Cláudia Cristina Christofani,
no sentido de limitar a liminar outrora concedida para, concedendo
PARCIALEMENTE A SEGURANÇA, unicamente confirmar o acesso que ambas as
Composições já obtiveram ao sistema CANDEX, dada a competência do Juízo
Natural de primeiro grau de proceder a análise das questões em sede própria dada
a divergência partidária.

Acompanho, então, com as alterações devidas, o dispositivo apresentado
pelo Douto Relator, ressalvando no presente voto escrito, minhas razões de decidir, nos
termos que me autoriza o disposto no parágrafo terceiro[1], do Art. 80, do Regimento
Interno vigente neste Tribunal.

É assim como declaro os fundamentos do meu voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600514-11.2024.6.16.0000 - Matinhos - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - IMPETRANTES: PARTIDO POPULAR

[1] Art. 80.
§ 3° É facultado a qualquer Juiz declarar seu voto, devendo este integrar o acórdão na data de
sua assinatura.
Num. 43945683 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29

SOCIALISTA, CIDADANIA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MATINHOS/PR) - Advogado
dos IMPETRANTES: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A - IMPETRADO:
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogado do IMPETRADO:
GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580.

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator. O
des. eleitoral Julio Jacob Junior declarou voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945683 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 13:50:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082713501721400000042899348
Número do documento: 24082713501721400000042899348
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:40:29